Tribunal: TJMT
Processo: 1011683-68.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011683-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DA COSTA SILVA - CPF: 043.018.961-39 (VÍTIMA), LUCIVANIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.464.881-13 (VÍTIMA), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), FABIANO DA COSTA SILVA - CPF: 043.018.961-39 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E DANO – PRISÃO PREVENTIVA – DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA – PERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – VÍTIMA QUE REQUEREU A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – ESVAZIAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

A decretação da prisão cautelar somente é possível se as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), dada a excepcionalidade do édito prisional.

Se a própria vítima se manifesta pela desnecessidade das medidas protetivas de urgência porque o agressor não oferece risco à sua integridade física e psicológica, e é possível prever que, em caso de condenação, ele não será submetido ao regime prisional mais gravoso – já que o preceito secundário dos delitos prevê pena de detenção, mostra-se recomendável a revogação da custódia preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Fabiano da Costa Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT.

Conforme asseverado na decisão de Id. 131906172:

“
(...)A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 13.5.2022, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça (CP, art. 147, caput) e dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, incisos I e IV), com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Afirma que a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), mas o insurgente não fez o recolhimento dos valores em razão das suas parcas condições econômicas.

Relata que, realizada audiência de custódia, a defesa postulou a concessão da liberdade provisória, sem o pagamento de fiança, porém, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da ofendida.

No entanto, ressalta que a vítima compareceu em juízo no dia 18.5.2022 e informou nos autos n. 1000226-34.2022.8.11.0034) que não tem interesse nas medidas protetivas, já que o acusado não representa mais ameaça, razão pela qual as medidas foram revogadas e o processo extinto e arquivado.

Sustenta que, diante da manifestação expressa da vítima, a defesa postulou a revogação da prisão preventiva, pleito que, todavia, foi indeferido pelo impetrado, baseado no fato de que o paciente possui maus antecedentes por eventos envolvendo violência doméstica contra a sua esposa.

Ressalta que o favorecido estaria em liberdade caso tivesse recolhido a fiança arbitrada pela autoridade policial, o que não aconteceu exclusivamente em razão das suas precárias condições financeiras.

Assevera que a própria vítima manifestou que não tem interesse na manutenção das medidas protetivas, situação que esvazia a fundamentação do decreto prisional, já que a sua soltura não oferece risco à integridade da ofendida.

Por fim, argumenta que o decreto prisional se justifica unicamente na possibilidade de “que se concretize as ameaças feitas pelo autor contra a ex-esposa desta forma configura-se como inaceitável antecipação de juízo de culpabilidade, com flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência” (sic).

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura (Id. 131832678).

Acostou documentos (Id. 131832680 a Id. 131832690) (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
deferido
(Id. 131906172).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 133133158).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 133690656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Fabiano da Costa Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia
13.5.2022
, pela suposta prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147,
caput
) e dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, incisos I e IV), com as implicações da Lei n. 11.340/06, prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.

Argumenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que o juiz
a quo
não fundamentou adequadamente a medida, especialmente porque a própria vítima compareceu em juízo e requereu a revogação das medidas protetivas fixadas, manifestando que a liberdade do paciente não acarreta perigo à sua integridade física.

Após análise exauriente da documentação acostada, entendo que não se justifica a manutenção da prisão cautelar, seja pela ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, como pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, o qual determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de provimento condenatório.

Com efeito, não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.

Na hipótese, além de a própria vítima declarar a desnecessidade das medidas protetivas por entender que o paciente não oferece risco à sua pessoa,
noto que ele permaneceu preso por mais de 30 dias e foi denunciado pela suposta prática dos delitos de ameaça e dano, cujos preceitos secundários preveem a pena privativa de liberdade de
detenção
,
que não admite a fixação de regime fechado para o cumprimento inicial de reprimenda imposta em caso de condenação.

Sobre o tema, destaco precedente desta colenda Câmara:

“(...) HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E MEDIDAS CAUTELARES -

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - PROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO - PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA - CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO - ACÓRDÃO DO TJMT - FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA - FINALIDADE DA PRISÃO - ENTENDIMENTOS DO STF E STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, a gravidade da conduta, extraída da intensidade das agressões físicas, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014/RJ).

A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que o paciente é primário, tem bons antecedentes e os supostos delitos são apenados com detenção [lesão corporal e ameaça], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade
.

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC nº 127823/PR; HC nº 533.436/RS; HC nº 540.217/SC), as quais devem ser somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau”
(TJMT – HC n. 1014908-33.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 27.9.2021) – destaquei.

Logo, é possível prever que, em caso de condenação, o paciente não será submetido ao regime prisional mais gravoso, o que, aliado ao fato de a vítima manifestar pela desnecessidade de medidas protetivas, recomenda a concessão da ordem.

Além disso, cumpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), em vista de sua excepcionalidade.

Logo, caso a sua decretação tenha o condão de acarretar consequências mais danosas que o provimento buscado pelo processo penal eventualmente instaurado, a prisão cautelar perde a sua razão de ser, transformando-se em medida de caráter exclusivamente punitivo, o que é inadmissível.

Importante consignar, por derradeiro, que havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a medida constritiva se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Diante dos fundamentos esposados,
em consonância com o
parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem em definitivo
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
Fabiano da Costa Silva
, ratificando os termos da liminar deferida (Id.
131906172
).

Expeça-se ofício ao Juízo da
Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT
, comunicando-o acerca da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022